Tribunal: TJDFT
Processo: 0006955-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006955-97.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: TERESINHA DE MELO DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 73298834. Após, caso não haja manifestação, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais, nos termos do despacho de ID 12391762. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007